Tribunal: TJSP
Processo: 2174686-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000714213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2174686-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é paciente
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA PINTO e Impetrantes JÉSSICA RAQUEL
SPONCHIADO,
AMANDA
BESSONI
BOUDOUX
SALGADO,
ALAMIRO
VELLUDO SALVADOR NETTO, RODRIGO ANTONIO SERAFIM, GUILHERME
RODRIGUES DA SILVA, GABRIEL COIMBRA RODRIGUES ABBOUD, JOSÉ
ROBERTO SOARES LOURENÇO, VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO e
NEILTON GERALDO GOUVÊA JÚNIOR, é impetrado JUÍZO DA 2a VARA
JUDICIAL - FORO DE EMBU DAS ARTES/SP.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA
DO AMARAL.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2174686-39.2020.8.26.0000 - Embu das Artes - Voto no -
2/6
VOTO No 49974
“HABEAS CORPUS” No 2174686-39.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO, RODRIGO
ANTONIO SERAFIM, GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, JÉSSICA
RAQUEL SPONCHIADO, JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO, AMANDA
BESSONI BOUDOUX SALGADO, VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO,
GABRIEL COIMBRA RODRIGUES ABBOUD E NEILTON GERALDO
GOUVÊA JÚNIOR
PACIENTE: DANIEL HENRIQUE DE SOUZA PINTO
COMARCA: EMBU DAS ARTES
AÇÃO PENAL No 1501090-64.2019.8.26.0628
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA JUDICIAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado
pelos Advogados ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO,
RODRIGO ANTONIO SERAFIM, GUILHERME RODRIGUES DA
SILVA, JÉSSICA RAQUEL SPONCHIADO, JOSÉ ROBERTO
SOARES
LOURENÇO,
AMANDA
BESSONI
BOUDOUX
SALGADO, VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO, GABRIEL
COIMBRA
RODRIGUES
ABBOUD
e
NEILTON
GERALDO
GOUVÊA JÚNIOR em favor de DANIEL HENRIQUE DE SOUZA
PINTO, que estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de
ato atribuído ao Magistrado em exercício na 2a Vara da Comarca de
Embu da Artes, nos autos da Ação Penal no

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2174686-39.2020.8.26.0000 - Embu das Artes - Voto no -
3/6
1501090-64.2019.8.26.0628.
Sustentam, em resumo, os impetrantes,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade provisória.
Aduzem que há excesso de prazo para a formação da culpa.
Alegam que o paciente foi preso no dia 29.5.2019 e até agora a
instrução processual sequer se iniciou. Argumentam que três
audiências não se realizaram em razão do não comparecimento de
policiais civis aos atos judiciais.
Ressaltam
que
havia
audiência
designada para o dia 6 de abril de 2020, mas o ato também foi
cancelado, estando a movimentação processual estagnada até o
presente momento. Destacam que sequer há previsão para que
seja dada continuidade à instrução processual.
Por conta disso, os subscritores da
petição inicial postulam a concessão da ordem a fim de que Daniel
aguarde solto o desfecho da ação penal.
Sem liminar (fls. 293/294), vieram
informações
(fls.
297/299),
seguidas de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da
impetração (fls. 305/307).
É o relatório.
A denúncia é pela prática dos crimes de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2174686-39.2020.8.26.0000 - Embu das Artes - Voto no -
4/6
tráfico de drogas e de associação para o tráfico. O flagrante ocorreu
em 29 de maio de 2019, ocasião em que houve apreensão de
sessenta e nove tijolos de cocaína, com peso de 68,1 quilos.
A legalidade da prisão preventiva foi
reconhecida por esta Corte, por ocasião do julgamento do Habeas
Corpus no 2124968-10.2019.8.26.0000, realizado em 26 de junho
de 2019.
Em 31 de janeiro de 2020 foi proferida
decisão nos seguintes termos:
“Em cumprimento ao disposto no art.
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, observo que o
contexto fático não foi alterado desde a decisão judicial que
decretou a prisão preventiva do réu e ainda se encontram
presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A custódia cautelar do
réu se faz necessária para assegurar-se a ordem pública, a
tranquilidade social e a credibilidade da Justiça.” (fl. 201 da ação
penal). Decisão com teor semelhante foi proferida pelo juízo de
origem em 16.6.2020 (fl. 280 da ação penal).
Ressalta-se que a necessidade da
prisão preventiva ainda continua presente, pois a expressiva
quantidade de drogas apreendidas evidencia efetivo risco de
reiteração criminosa. Aliás, há habeas corpus em processamento
no Superior Tribunal de Justiça (HC 604.221) em que a liminar foi

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2174686-39.2020.8.26.0000 - Embu das Artes - Voto no -
5/6
indeferida, ressaltando o Ministro Relator que a quantidade de
drogas, num juízo perfunctório, autoriza a manutenção da custódia
cautelar (fls. 331/332 da ação penal).
De outro lado, não se vislumbra a
ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, tal como
ocorreu por ocasião do julgamento do Habeas Corpus no
2062141-26.2020.8.26.0000, realizado no dia 14.5.2020.
Embora o paciente esteja preso há mais
de um ano e dois meses, a instrução processual já se iniciou e,
segundo consta das informações, o juízo determinou a expedição
cartas precatórias para a oitiva de testemunhas de acusação e
também é aguardado o retorno de uma precatória expedida para a
oitiva de outra testemunha.
Além disso, no dia 26.8.2020 o juízo de
origem designou audiência em continuação para o dia 21 de
setembro de 2020, de modo que é permitido concluir que se
avizinha o momento de encerramento da instrução processual.
Anota-se que, em virtude do atual
cenário causado pela Covid-19, admite-se maior demora para o
término da instrução processual, já que não é possível atribuir
desídia na condução do processo ao juízo de origem. De fato, a
excepcionalidade da atualidade, que a todos pegou de surpresa,
infelizmente exige certa tolerância de todas as partes envolvidas no

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2174686-39.2020.8.26.0000 - Embu das Artes - Voto no -
6/6
processo, especialmente em razão da suspensão das atividades
presenciais e da necessidade de adaptação ao sistema remoto de
trabalho.
De mais a mais, conforme já se decidiu
em oportunidade anterior, a crise sanitária atual causada pela
Covid-19 não permite a revogação da prisão preventiva, pois não
há informação de que o paciente integre o grupo de risco, ele foi
preso em flagrante em pleno período de isolamento social e a
Secretaria da Administração Penitenciária comunicou a esta Corte
que vem adotando todas as medidas possíveis para evitar a
proliferação do novo coronavírus.
Assim, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator